Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708688-62.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Em razão de tratar-se de processo pendente de apreciação da admissibilidade de incidente de uniformização de jurisprudência, aguarde-se a tramitação do processo no 0000680-52.2019.8.07.0000. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito